Tribunal: TJBA
Processo: 8008836-55.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008836-55.2021.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA APELADO: EDINOLIA CARMO ALVES Advogado(s):RUBEM PAULO DE CARVALHO PATURY FILHO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. DEMORA INJUSTIFICADA NA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. EVENTO DANOSO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença condenatória por danos morais decorrentes da má prestação de serviço, consistente na demora injustificada na ligação de energia elétrica em imóvel residencial, fixando os juros moratórios a partir do evento danoso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao fixar o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária a partir do evento danoso, ou se, ao contrário, deveria determinar sua incidência a partir da citação ou da prolação da sentença, sob o argumento de responsabilidade contratual e obrigação ilíquida. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e se limitam às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. O acórdão embargado examinou de forma suficiente e fundamentada a controvérsia devolvida em apelação, inclusive quanto ao termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária. A controvérsia versa sobre responsabilidade civil extracontratual, decorrente de ato ilícito praticado pela concessionária, consubstanciado na demora injustificada na ligação de serviço público essencial. Inexiste relação contratual estabelecida à época do evento danoso, uma vez que o serviço sequer havia sido efetivamente prestado, afastando a tese de responsabilidade contratual. Em hipóteses de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, conforme previsão do art. 398 do Código Civil e entendimento consolidado na Súmula 54 do STJ. A sentença, mantida integralmente pelo acórdão, fixou corretamente os encargos, estabelecendo juros moratórios a partir do evento danoso e correção monetária nos termos da jurisprudência aplicável, inexistindo qualquer vício a ser sanado. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: Em casos de responsabilidade civil extracontratual decorrente de má prestação de serviço público essencial, os juros de mora incidem a partir do evento danoso. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; Apelação nº 0030396-79.2012.8.05.0080, Rel. Desª Marielza Brandão Franco, Terceira Câmara Cível, j. 27.10.2020, pub. 01.10.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO (processo nº 8008836-55.2021.8.05.0103) opostos pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA em face do Acórdão que negou provimento ao recurso. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR ACOLHIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. Salvador,